Tribunal: TJMT
Processo: 1014435-08.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014435-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE EMBARGO. ÁREA DE USO CONSOLIDADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos da ação anulatória, para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 22204281, lançado sobre imóvel rural, e determinar a exclusão da área da lista de embargos ambientais, permitindo a continuidade das atividades agropecuárias até ulterior deliberação judicial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se houve demonstração suficiente da consolidação da área antes de 22/7/2008, a justificar a suspensão do embargo ambiental; e

(ii) se é admissível, em sede de tutela de urgência, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo lavrado pela autoridade ambiental competente.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada baseou-se em laudo técnico particular que concluiu, parcialmente, pela consolidação da área antes da data-limite legal. No entanto, o mesmo laudo aponta a existência de vegetação nativa em processo de regeneração e de áreas degradadas após 2008, além de reconhecer a necessidade de regularização ambiental pelo Programa de Regularização Ambiental – PRA.

4. O relatório técnico oficial, elaborado por órgão ambiental estadual, afirma expressamente que a área não era consolidada, subsistindo a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos (Auto de Infração e Termo de Embargo).

5. A análise sumária de prova unilateral não se revela suficiente para afastar os efeitos do embargo, sendo imprescindível prova técnica judicial no curso da instrução processual.

6. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), revela-se incabível a suspensão do embargo ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A suspensão de embargo ambiental lavrado com base em relatório técnico da Administração exige demonstração inequívoca de que a área é consolidada nos termos legais. A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova técnica judicial produzida em contraditório, sendo incabível a medida liminar fundada em laudo particular que contenha elementos contraditórios.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n 6.514/2008, art. 2º, VI; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária n.1078049-92.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do Termo de Embargo n. 22204281, lançado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Laranjal, localizada no Município de Nova Brasilândia (MT), e, por consequência, a exclusão do nome da agravada e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

O Agravante alega que apesar de a agravante afirmar que a área, objeto da autuação, é de uso consolidado, existem trechos do relatório técnico por ela apresentado que contrariam esta afirmação.

Defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sobretudo em se tratando de autuação ambiental respaldada em relatório técnico da própria Administração, razão pela qual o ônus da prova da inexistência de infração ambiental é da parte autuada, o que inexiste nos autos.

Afirma que o embargo imposto está em consonância com o Decreto Federal n. 6.514/2008), a Lei Complementar Estadual n. 38/1995, e o Decreto Estadual n. 1.436/2022), tratando-se de medida necessária para cessar atividade lesiva ao meio ambiente.

Alega que é vedado ao Judiciário substituir-se à Administração na análise de mérito do ato fiscalizatório e que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes.

Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para restabelecer a eficácia do auto de infração e do termo de embargo.

O efeito suspensivo não foi concedido (Id 285066363).

Em contrarrazões, a agravada sustenta que não houve de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, afirma que apresentou laudo técnico idôneo, o qual comprova que parte da área embargada se trata de área consolidada antes de 22/7/2008 e que a manutenção do embargo afeta toda a propriedade, gerando prejuízos, como o bloqueio de crédito rural. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo (Id 295584859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

I – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Agravada sustenta que o agravante não se desincumbiu do dever de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Contudo, as razões do Agravo de Instrumento combatem o fundamento de que a área objeto da autuação trata-se de área consolidada, citando inclusive trechos do relatório técnico produzido pela parte agravada.

Além disso, insurge-se contra a possibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

Desta forma, desincumbiu-se o agravante de impugnar os fundamentos da decisão agravada.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Na origem, trata-se de Ação Anulatória ajuizada por Laranjal Agropastoril LTDA, que tem por objeto o Auto de Infração n 22203524 e Termo de Embargo n 22204281, lavrados pelo suposto desmatamento, a corte raso, de 293,4417 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, no período de abril/2018 e outubro/2021.

A agravada fundamenta sua pretensão na alegação de que as áreas desmatadas são de uso consolidado da “Fazenda Laranjal”, abertas anteriormente a 22/7/2008, e parte da área em perímetro com vegetação nativa, apresentando relatório técnico.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o Termo de Embargo que incide sobre a área desmatada, amparando-se no Relatório Técnico apresentado, com o seguinte fundamento:

“ (...) na situação em análise, a parte autora juntou aos autos laudo técnico sob responsabilidade da Engenheira Florestal Patrícia Aparecida Justino de Sous, a qual, utilizou em sua análise as imagens de Satélite dos bancos de dados da Secretaria do Meio Ambiente, ficando, a principio, comprovado que parte da área embargada já estava sendo explorada em período anterior ao ano de 2008, afigurando-se por isso, área consolidada (Id. 178115121).

De igual modo, no referido laudo, constou que parte do embargo incide em área de vegetação nativa a qual, segundo as imagens constantes no laudo, não possuem degradação, mas sim estão cobertas com vegetação típica da região. (Id. 178115121, fls. 40/45).

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constantes nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que parte da área de embargo já estava sendo explorada antes de 2008, situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Portanto, a princípio, revela-se desarrazoado a manutenção do termo de embargo, o qual traz prejuízos imensuráveis à parte autora, impedindo-a de desenvolver suas atividades.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.”

Entretanto, verifica-se que o Relatório Técnico n 366, de 2022, elaborado a partir da constatação do desmatamento, para averiguar a motivação da lavratura do Auto de Infração, afirma que a área autuada não se encontrava aberta antes de 22/7/2008, não se tratando de área consolidada. (Id 183736324 dos autos de origem).

Assim, a situação que se apresenta é a divergência entre a autuação e respectivo relatório técnico do órgão ambiental e o relatório técnico do particular.

Entretanto, os documentos elaborados por autoridade administrativa gozam de presunção de legitimidade e veracidade, prevalecendo sobre elementos probatórios unilaterais e particulares.

Com isso, somente com a devida instrução probatória e prova técnica judicial é que se pode aferir eventual incorreção do auto de infração e do relatório técnico que o acompanha.

Ainda, conforme alegou o agravante em suas razões recursais, alguns trechos do relatório técnico juntado pela agravada contrariam a afirmação de que se trata de área consolidada, descrevendo as partes da área embargada, inclusive constatando que deverá ser reavaliado o local quanto à possibilidade de recuperação; que existe área

que deverá ser objeto de PRAD e que “
é possível identificar que a parte irregular a norte realmente passou por degradação em anos recentes
”.

Conferindo-se o relatório técnico que a parte agravada juntou com a inicial na ação de origem, que utilizou imagens de satélite, denota-se diversos trechos que reconhecem degradação após julho de 2008.

À exemplo, os seguintes trechos:

“ Os indícios da degradação já se encontram e fase de recuperação como indicado pela imagem Sentinel 2 do ano de 2022 (Figura 60) e do ano de 2023, já com um pouco mais de intensidade (Figura 63). Todavia ainda assim, percebe-se que pela imagem de 2021 (Figura 64), a degradação da área do embargo 10, não foi completa, assim como a degradação da área do termo de embargo 11, não possui evidencias naquele momento de ter ocorrido (Ver mapa completo de Toda a propriedade, junto a dinâmica dos anos Anexo VI). [...] (pág. 71 – área embargo 17).

(...)

Percebe-se na imagem Sentinel 2 no mapa apresentado para a localização do embargo e na própria imagem do meio físico da imagem capturada por drone,
que há indícios de avanço da degradação direta na área, em relação a vegetação nativa anterior ao ano de 2021
, porém não exatamente as dimensões indicadas pela poligonal do embargo. Houve um avanço de norte para sul na poligonal maior a oeste e boa parte da poligonal menor a leste.

Com isso indica-se a retificação desta área com as dimensões reais do avanço da degradação para o planejamento da recuperação real da área, tanto na área norte da poligonal a oeste quanto na APPD do curso d’água a leste.”

(...)

A conclusão do laudo técnico produzido pela agravada foi a seguinte:

“Concluimos que o Auto de Infração n° 22203524 e o Termo de Embargo n° 22204281 ambos datados de 30/11/2022, incidem em parte, em área consolidada, pois através de dinâmica de desmate verificamos que a área já estava desprovida de vegetação anteriormente a data de 22/07/2008, conforme o relatório n° 54/CFFL/SUFSEMA/2018. (Ver Dinâmica do ano de 2004, Anexo II). Todavia ainda, parte das poligonais de embargo, incidem em áreas com vegetação nativa e áreas que foram exploradas em data posterior a 2008, sendo este último área que serão regularizadas dentro PRA no SIMCAR.”

Desta forma, ainda que o laudo técnico conclua que algumas partes da área embargada são de uso consolidado, reconhece que outras não o são, foram exploradas após 2008 e necessitam ser regularizadas.

Entretanto, apesar de o Auto Infração ter sido lavrado em 2022, a agravada somente promoveu a inscrição da propriedade rural no CAR/MT em 19/8/2024, o qual se encontra em análise, ainda não aprovado.

Desta forma, não há comprovação de regularização da propriedade, condição necessária para o desembargo da área.

Também deve ser acrescentado que a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer fez mais uma observação em relação ao laudo apresentado pela agravada, no qual é afirmada a existência de vegetação nativa em processo de regeneração natural nas áreas embargadas, o que evidencia que houve a supressão de vegetação nativa, e sem autorização administrativa prévia.

Por tais razões, quanto ao mérito recursal evidencia-se o desacerto da decisão agravada, tendo em vista que não se configurou a probabilidade do direito da agravada em obter a anulação do auto de infração e do termo de embargo, requisito indispensável para que pudesse ser determinada a suspensão do embargo incidente sobre a área autuada.

Dessa forma, ainda que o embargo da área possa causar prejuízos financeiros, estando ausente a probabilidade do direito deve ser indeferida a medida postulada no juízo de origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado para suspender o Termo de Embargo da área, objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025